Tribunal: STF
Processo: HC 247787
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 917773/SP - eDOC 3).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que "é firme ao asseverar que não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos". (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.) 2. Inexistindo impedimento da condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa e, tendo afirmado as instâncias locais que ambos foram praticados com desígnios autônomos, rever tal entendimento demandaria a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência esta incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental não conhecido.
O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a dupla penalidade pelos crimes imputados e, consequentemente, absolver o paciente do crime de associação para o tráfico.
É o relatório. Decido.

    1. A ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 

O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do STJ - documento indispensável para aferição das ilegalidades suscitadas.

Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 

Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 

2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao writ.


Publique-se. Intime-se.
Brasília, 22 de outubro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente